Tribunal: TJDFT
Processo: 0729635-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729635-81.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LORENA QUEIROZ GONCALVES DECISÃO 1. O requerido agrava da decisão da 25a Vara Cível de Brasília (Proc. 0727537-23.2021.8.07.0001 – id 101120419) que, em cumprimento provisório de sentença, deferiu o pedido de convocação e contração da requerente/agravada para o emprego de escriturária, aprovada que foi no concurso público realizado pelo agravante – Edital 01/12 – Seleção Externa 2012/002. Alega a inexigibilidade do título sujeito a condição ou termo (CPC 514), pois ainda não transitou em julgado, questão coberta pela preclusão pro judicato. Afirma que interpôs recurso de apelação, pendente de julgamento, com chances de obter a alteração do julgado. Requer a suspensão da decisão impugnada, até o julgamento do AGI. 2. Em princípio, é admissível o deferimento de pedido de convocação e/ou nomeação/contratação de aprovado em concurso público na fase de cumprimento provisório de sentença. Confira-se a jurisprudência: EMENTA ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. ART. 2o-B DA LEI N. 9.494/1997. NÃO INCIDÊNCIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. NOMEAÇÃO E POSSE DE CANDIDATO EM CARGO PÚBLICO EFETIVO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que a vedação inserida no art. 2o-B da Lei n. 9.494/1997 não incide na hipótese de nomeação e posse em razão de aprovação em concurso público, como no presente caso, observada a ordem de classificação. Precedentes: AgInt no Resp 1.590.185/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/11/2017; AgRg no REsp 1.279.161/DF, Primeira Turma, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 16/11/2016; AgRg no AREsp 151.813/GO, Primeira Turma, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 11/4/2016. 2. Além do mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a execução provisória de sentença que garante a nomeação e posse de candidato a cargo público efetivo antes do trânsito em julgado, porquanto, nesse caso, não há pagamentos pretéritos, mas apenas a retribuição pelo efetivo serviço prestado. Precedentes: AgInt no REsp 1.392.498/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 5/5/2017; AgInt no AREsp 740.852/PI, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13/12/2017. 3. Por fim, no tocante ao Tema 22 da repercussão geral, ainda pendente de apreciação nos autos do RE 560.900-DF, até a presente data não houve decisão determinando a suspensão de todos os processos que tratam do mesmo assunto, nos termos do art. 1.035, § 5o, do CPC/2015. 4. Agravo interno não provido. (STJ, 1a Turma, AgInt no AREsp 1.365.485, Min. Benedito Gonçalves, julgado em 2020); EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. NOMEAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. 1. O 2o B da Lei no 9.494/1997não veda a nomeação de servidor público, já que restringe a execução provisória de sentença que determine liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores públicos. 2. Pagamento de remuneração é consequência do exercício do cargo público, sendo, portanto, efeito secundário da decisão que assegurou ao recorrente o direito à nomeação e posse no cargo de escriturário do Banco de Brasília. 3. Não há óbice em executar a sentença proferida nos autos em apenso, mormente porque se busca a nomeação e posse em cargo público, hipótese não prevista em legislação. Precedentes do STJ. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJDFT, 4a T. Cível, ac. 867.068, Des. Rômulo de Araújo Mendes, julgado em 2015) 3. Indefiro a suspensão pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 11.10.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator